Tribunal: TJPA
Processo: 0007020-65.2017.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10656 - Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2020-09-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007020-65.2017.8.14.0136
APELANTE: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: WERLEY MACIEL RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. ATUAÇÃO DE ADVOGADO COMO DEFENSOR DATIVO PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ. APRESENTAÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL EXECUTADA. SENTENÇA NA ORIGEM EXTINGUINDO O FEITO EXECUTIVO, INDEFERINDO A PETIÇÃO INICIAL, POR RECONHECER
A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO TÍTULO EXECUTADO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 924, INCISO I COMBINADO COM O ARTIGO 783 AMBOS DO CPC. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DO AUTOR/APELADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. O AUTOR FOI PARTE VENCIDA, DEVENDO ARCAR COM O ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
APLICAÇÃO DO
ART. 85, § 2º
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
.
FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NA FORMA DO ART. 85, § 2º, DO CPC. SENTENÇA REFORMADA APENAS PARA FIXAR A CONDENAÇÃO DO APELADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO
.
À UNANIMIDADE

ACÓRDÃO

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a Sentença
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 21 de setembro de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra
Sentença
proferida pelo D. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Canaã dos Carajás, que, nos autos de
Ação de Execução por Quantia Certa
(proc. n° 0007020-65.2017.814.0136), ajuizada por
WERLEY MACIEL RIBEIRO
, julgou extinto o processo executivo, indeferindo a petição inicial, com fundamento nos artigos 924, inciso I, considerando que o título executado não satisfez os requisitos artigo 783, ambos do CPC.

Pela
petição inicial
, o autor Werley Maciel Ribeiro relata que é advogado e ajuizou Ação de Execução por Quantia Certa contra o Estado do Pará, em razão de sua nomeação pelo Juízo Criminal da Comarca de Canaã dos Carajás para atuar como Defensor Dativo, sendo que diante da fixação de honorários advocatícios nas sentenças, condenando o ente público, interpôs a execução, cobrando a quantia de R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais) (id 2288256).

O Juízo “
a quo
” prolatou
Sentença
,
julgando extinto o processo executivo, indeferindo a petição inicial, com fundamento nos artigos 924, inciso I, combinado com o art. 783, ambos do CPC
(id 2288260).

O
ESTADO DO PARÁ
interpôs recurso de
APELAÇÃO
(id 2288261). Em suas
razões recursais
, após realizar breve exposição dos fatos, defende a reforma da sentença, defendendo a condenação do apelado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, argumentando que a decisão violou o disposto no artigo 85 e seguintes do CPC.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso de Apelação, reformando a sentença para condenar o recorrido ao pagamento de honorários advocatícios (id 2288261).

O apelado
não apresentou

contrarrazões
à apelação, conforme certidão (id 2288261).

Coube-me a relatoria por distribuição. Em juízo de admissibilidade recursal, proferi
decisão,
recebendo o recurso de Apelação no duplo efeito (id 2295440).

A Procuradoria de Justiça Cível do Ministério Público se eximiu de emitir parecer, alegando a desnecessidade de intervenção do órgão ministerial na presente demanda (id 2317748).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO DA APELAÇÃO
interposta,
pelo que passo à sua análise.

No caso vertente, o ente público apelante defende a reforma da sentença que indeferiu a petição de execução por quantia, mas deixou de fixar verba honorária decorrente da sucumbência do autor, razão pela qual aduz violação ao artigo 85 e seguintes do CPC, pugnando pela condenação do recorrido ao pagamento de honorários advocatícios
.

Do exame dos autos, verifico assistir razão ao apelante, devendo ser reformada a decisão guerreada para que sejam fixados honorários advocatícios, tendo em vista a sucumbência do autor, ora apelado, como passo a demonstrar.

Na hipótese dos autos, constata-se que a Sentença foi omissa quanto ao arbitramento da verba honorária, diante da sucumbência da parte autora, uma vez que a ação de execução por quantia certa, fundamentada na atuação do recorrido que é advogado como defensor dativo em processos criminais na Comarca de Canaã dos Carajás.

Importa ressaltar que o pedido de concessão do benefício de justiça gratuita formulado pelo autor/recorrido, foi indeferido pelo Juízo
a quo
, tendo o apelado efetuado o recolhimento das custas processuais, conforme petição e comprovante de pagamento (vide petição e boleto id 2288258).

Ademais, em razão ação de Execução oposta pelo apelado, a Fazenda Pública estadual, na condição de parte executada, resistiu à pretensão do autor apresentando Embargos à Execução, desta forma, observando o princípio da causalidade, considerando que o recorrido ajuizou o processo executivo
, logo deve arcar com os encargos dela decorrentes, pois o Estado do Pará foi a parte vencedora.

Feitas essas considerações, a decisão deve ser reformada para condenar o apelado ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do representante legal do apelante, decorrente do princípio da causalidade, pois a petição inicial de execução foi indeferida, com fundamento na ausência dos requisitos do título executado, nos termos dos artigos 924, I e art. 783 ambos do Código de Processo Civil.

Por oportuno, destaco o disposto no artigo 85, §2° do CPC, a seguir transcrito:

“Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
.

§ 2º
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.” (grifei)

Assim, com base no dispositivo citado, a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, os quais serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento, sendo que, na hipótese dos autos, o percentual a ser aplicado deverá sobre o valor atualizado da causa, com observância aos critérios previstos nos incisos I, II, III e IV.

Nessa linha de entendimento, cito a recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que estabelece novas regras na fixação de honorários advocatícios no julgamento do REsp n° 1746072, senão vejamos:

“
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.

2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4º); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º).

3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.

4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art.

85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º).

5.
A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor
: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido;
ou (III) do valor atualizado da causa
; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.

6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido.

(REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019)” (grifei)

Assim, no julgamento do REsp n° 1.746.072/PR, o Superior Tribunal de Justiça
pacificou o entendimento de que a fixação de honorários de sucumbência deve seguir a seguinte ordem de preferência:
(I) primeiro
, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º);
(II) segundo
, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou
(II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º)
; por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo,
deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa
(art. 85, § 8º).

Portanto, seguindo a ordem de preferência, adotando a orientação firmada pelo STJ, aplica-se ao caso em análise o teor do §2° do artigo 85 do CPC, ou seja, os honorários serão fixados entre 10% e 20% sobre o valor atualizado da causa, devendo ser reformada a decisão.

Destarte, de acordo com os parâmetros objetivos para a fixação da verba honorária, observando que no caso a dimensão econômica indicada pelo próprio autor/apelado na ação de execução foi o valor de R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais), fixo a condenação do recorrido ao pagamento de honorários em favor da Procuradoria do Estado, ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2° do CPC.

Ante todo exposto
,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL E DOU-LHE PROVIMENTO,

reformando a sentença para condenar o apelado ao pagamento de honorários sucumbenciais, arbitrados no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa,
tudo nos termos da fundamentação lançada.
Sentença
mantida quanto aos demais comandos.

É como voto.

P. R. I.

Servirá o presente despacho como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), 21 de setembro de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN,

Relatora

Belém, 30/09/2020